Tribunal: STF
Processo: HC 136023
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – PRONUNCIAMENTO. O habeas corpus é meio adequado a impugnar-se, sob alegação de constrangimento ilegal, pronunciamento formalizado por força de recurso especial.



    JÚRI – QUESITO. Defeito de quesitação há de ser veiculado tão logo haja a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão.